Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-36.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017927-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUI ADMIR ZEQUINI - CPF: 424.204.319-87 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RUI ADMIR ZEQUINI

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO –
ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ –

SEGURO – VENDA CASADA
NÃO

CONSTATADA

– PRECEDENTES DO STJ –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 CPC

–
SENTENÇA
MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro
do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo Apelante
RUI ADMIR ZEQUINI
,

contra sentença
(ID.
213800215
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª
Vara
Cível da Comarca de Sinop
- MT
, que nos autos d
a
A
ção
D
eclaratória de
R
evisão de
C
láusula
C
ontratual
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Outrossim, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, permitiu-se um controle maior sobre os abusos eventualmente cometidos nos contratos firmados entre particulares, extirpando-se o entendimento anterior de que não poderia o Judiciário intervir nos negócios jurídicos. Neste aspecto, o artigo 51 do CDC prevê a intervenção judicial para declarar nula cláusula contratual abusiva, permitindo o equilíbrio entre as partes, sem ferir a liberdade contratual.

(...)

Ademais
, para a análise das abusividades previstas nos contratos entabulados entre as partes, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. no julgamento do REsp 1.251.331/RS, o magistrado deve levar em consideração a legislação e as resoluções vigentes ao tempo da formulação de cada pacto, as taxas de mercados e as circunstâncias de cada caso concreto, sendo impossível a averiguação sem qualquer parâmetro, sob pena de exacerbar os limites constantes da inicial.

Assim,a parte que pretende
a revisão do contrato deve provocar a manifestação judicial, indicando, expressamente, quais as cláusulas e cobranças que entende ilegais ou abusivas, declinando, ainda, os fundamentos que refletem essa abusividade à luz do substrato fático concreto.

Com tais considerações verifico que o requerente afirma que a cobrança do seguro e das tarifas de registro de contrato, de avaliação e de cadastro são ilegais, bem como que a taxa dos juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes é abusiva, porquanto é superior
a
taxa média de mercado.

(...)

No ponto, insta salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pacificou o entendimento os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judic
i
ário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Inclusive, esse posicionamento ensejou a formulação da Súmula 382 do Superior Tribunal e Justiça, in
verbis
: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

(...)

A
nte o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para reconhecer a abusividade da cobrança de R$ 420,00a título de Tarifa de Avaliação. Consequentemente, determino a restituição do valor pago a maior, de forma simples, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando que o requerente decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

(...)

”

Em suas razões recursais,
a
parte
recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

D
a ilegalidade do
s juro
s
remuneratórios
.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Do seguro – Tema 972 STJ.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
214299185
).

A parte recorrida apresent
ou

suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações
do
recorrente,

e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
213800224
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RUI ADMIR ZEQUINI

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar arguida pela parte recorrente

1
.1.
Preliminar de
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.
Ademais, consigno que, a matéria versada é de fácil conclusão, não havendo necessidade de perícia contábil.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

É como voto.

Mérito
Recursal
.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada
pela instituição financeira
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato de adesão em
08/11/2017
, a Cédula de Crédito Bancário
Operação
nº
361346972
, no valor
total
de R$
47.594,78
(
quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos
), a ser pago em 4
8
parcelas mensais
.
Sendo que tal
financiamento, é referente ao veículo Modelo
SAVEIRO CROSS
,
TOTAL FLEX
, 8V, Marca VOLKSWAGEN, Placa
OTG
-
0978
, Ano 201
3
/201
4
.

Asseverou ainda,
que a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes
, e que

tais cobranças
ocasionou
em
elevação do valor da parcela mensal
e indevida onerosidade dos valores pagos
,
faz-se necessário
,
o ressarcimento em dobro, dos danos materiais
suportados,
decorrentes d
as
supostas cobranças abusivas das referidas tarifas
.

Lado outro, aduz a apelada, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Prosseguiu afirmando que, a apelante, apresentou cálculos estranhos ao contrato, com base no valor que entendeu devido pelo veículo à época de aquisição do automóvel.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante. Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes (ID.
21
3
798225
) foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,83
% ao mês
e

24,30
% a
o ano, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato
que, além dos juros mensais,
a avença estipulou
a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final.
Nesta senda
, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
2,42
%
(
dois vírgula quarenta e dois
por cento) ao mês e
33,89
%
(
trinta e três vírgula oitenta e
nove por cento) ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria
dentro dos patamares permitidos.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”

bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Por outro lado, também é importante destacar que a limitação da taxa de juros pretendida pela parte Apelante também não merece acolhimento, posto que o § 3º do Art. 192 da Constituição Federal, o qual foi utilizado como fundamento do seu pedido, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003, ou seja, vários anos antes da assinatura do contrato ora discutido.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido pela recorrente,
as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato
(ID nº
213
798225
)
, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de c
ontrato de “
a
desão”
, pois,
é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desta forma,
com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da

legalidade
ou abusividade
das
cobranças
,
passo à análise, pormenorizada, das taxas pactuadas, quais sejam:

T
arifa de registro de contrato
;

T
arifa de cadastro
;

Do seguro

2
.2.
Da

tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual, fixou as teses contidas no
Tema 958
.

Quando do referido julgamento, fora
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do
contrato

formalizado entre as partes
, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
.

(ID nº
213062395 – pág. 2
)

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas
1,66
%
do valor
total
da operação
(R$
21.435,93
)
, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de
cadastro.

Com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
de que
se mostra válida
a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula “Característica da Operação”,
no valor de
R$
675
,00 (
seiscentos e setenta e cinco
reais
)
,
esta permanece válida, já que fo
ra
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas
a
1,50
%
do valor da operação
(
R$
47.594,78
)
,

pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual
,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Do
seguro.

D
efende a
recorrente, a i
legalidade da cobrança do seguro realizada,
afirmando
que a operação realizada
foi
abusiva,
tratando-se de venda casada.

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DO REGISTRO DO CONTRATO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DEVOLUÇÃO DE VALOR NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

(N.U 1000339-44.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)

Como se vê, a contratação
não pode ser considerada
nula
quando não comprovado que fora condicionada a contratação do seguro, à liberação do financiamento
ou
que tenha
obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No presente caso
,
denota-se inclusive, que o seguro fora contratado por meio de termo específico, o que não se evidencia irregularidade na cobrança.

Desta forma, n
este ponto recursal, rejeito o pedido da recorrente, mantendo a sentença vergastada
inalterada.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto recursal, sem razão à recorrente, d
eve
ndo
ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Como é sabido, o
artigo
85, 2º do Código de Processo Civil
, é claro ao afirmar que o vencido na ação, deve suportar os honorários sucumbenciais.

Senão vejamos
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, considerando que a parte recorrente, fora vencida em seus pedidos iniciais, tendo êxito somente ao pedido de devolução à título da tarifa de avaliação, entendo que deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme determinado pelo juízo
a quo
,
não havendo o que se falar em redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, t
odavia, a exigibilidade de tais verbas
permanece
suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024